Tribunal: TJES
Processo: 5010433-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010433-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ELPIDIO GALLI
AGRAVADO: LUZIA ANGELICA BINDA PLASTER
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010433
-
13
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOSÉ ELPIDIO GALLI

AGRAVADA:
LUZIA ANGELICA BINDA PLASTER

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ ELPIDIO GALLI
contra a decisão que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada em desfavor de
LUZIA ANGELICA BINDA PLASTER
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requereu, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Liminar deferida conforme decisão acostada no evento 3626198.

Sem contrarrazões.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, sob o fundamento de que
“parece querer omitir valores auferidos e os bens que integram seu patrimônio”
e que e
“o elevado valor do crédito perseguido pelo autor nesta ação (quase meio milhão de reais) é suficiente a infirmar a sua alegada hipossuficiência”
.

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol do requerente, considerando, ademais, que o autor se qualifica como trabalhador rural e por tal crédito estar inadimplido há anos pela agravada.

Ora, não há nenhum documento capaz de comprovar que, atualmente, o recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ao revés, sua CTPS não tem assinatura de contrato de trabalho (id. 3623889) e, ainda, é isento na Declaração de Imposto de Renda (id. 3623901).

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Tal presunção, como cediço, não ocorre quando a gratuidade da justiça é requerida por pessoa jurídica, uma vez que esta deve comprovar nos autos que não possui capacidade de suportar as custas do processo.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelo ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o pedido de deferimento da gratuidade da justiça.

Em outras palavras, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente nos autos de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010433
-
13
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOSÉ ELPIDIO GALLI

AGRAVADA:
LUZIA ANGELICA BINDA PLASTER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.